Tribunal: TJMT
Processo: 0025632-29.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025632-29.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHIGUEKI SAMUEL SASAKI - CPF: 556.335.288-91 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO – CONHECIMENTO APENAS DO TÓPICO ATINENTE À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE QUANTO AOS DIREITOS DE TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Os embargos à execução devem ser apresentados no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação cumprido. Art. 738 do CPC/1973.

2. Propostos os embargos apenas após a realização da penhora, conhece-se apenas da impugnação tempestiva do ato constritivo, não se admitindo as teses relativas ao próprio título exequendo, que deveriam ser apresentadas no prazo legal após a citação.

3. Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel quando o executado demonstra que se trata de bem de família (art. 1º e 5 º da Lei n. 8.009/90), sendo ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.

4. O executado não possui legitimidade para combater a penhora de patrimônio de terceiros, pois é defeso postular direito alheio em nome próprio, a rigor do art. 18 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SHIGUEKI SAMUEL SASAKI
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução propostos em face da
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB CENTRAL MT/MS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta, preliminarmente:
(i)
ilegitimidade ativa por ausência de notificação da cessão de crédito;
(ii)
impossibilidade de endosso do contrato de confissão de dívida que embasa a execução;
(iii)
nulidade da nota promissória apresentada pela exequente.

Quanto à
penhora
, o apelante alega que um dos imóveis penhorados pertence a terceiro alheio à execução, enquanto outros dois são bens de família.

Pugna pela extinção da execução, ou, subsidiariamente, a declaração de impenhorabilidade dos imóveis mencionados.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 146062672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, defiro a assistência judiciária gratuita, considerando o teor do documento apresentado no id. 150328650.

Superado esse obstáculo, é de ser declarada a
intempestividade parcial
dos embargos à execução.

A execução foi proposta em 2003 e o executado citado em 2004, constituindo advogado e peticionando nos autos em 2005, conforme id. 58508316 – 68 e 81 do processo originário.

O executado, entretanto, apresentou os embargos em 2017, cerca de 13 (treze) anos após a citação, ao argumento de que o prazo teve início com a intimação da realização de penhora.

Ocorre que o prazo quinzenal para a apresentação dos embargos à execução tem início com a juntada do mandado de citação cumprido, conforme art. 738 do CPC/1973 e art. 915 c/c 231, II do CPC.

Considerando que o mandado de citação do executado foi cumprido e juntado em 2004, e, inclusive, o devedor compareceu nos autos no ano seguinte, é insofismável a intempestividade dos embargos à execução.

Por consequência,
não serão conhecidas as teses relativas ao título judicial e demais documentos apresentados pela exequente
, ainda que se alegue a presença de matéria de ordem pública, como bem salienta o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 454.033/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 24/4/2017.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria. 2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados.
2.1 Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENFRENTASSE A QUESTÃO RELACIONADA À LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO, COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, DE QUE A EXECUTADA TERIA INCORPORADO, AINDA QUE DE FORMA IRREGULAR, AS DEVEDORAS ORIGINAIS CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
2. De todo modo, é de se constatar que o acolhimento da argumentação expendida pela recorrente, em suas razões recursais, em confronto com a compreensão adotada na origem, de que a embargante incorporou, de fato, as devedoras originárias da dívida, demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, proceder absolutamente vedado na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Entretanto, os embargos serão conhecidos no que tange à
impugnação da penhora
, tendo em vista que, nessa hipótese, os questionamentos podem ser arguidos no prazo de 15 dias após a ciência do ato constritivo, conforme art. 917, §1º, do CPC,
in verbis
:

“§1º A incorreção da
penhora
ou da avaliação poderá ser impugnada por
simples petição
,
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato
.”

Assim, passo ao enfrentamento da matéria, nos tópicos tempestivamente impugnados.

Do imóvel de matrícula n.º 33.248

O apelante alega que o imóvel de matrícula n.º 33.248 é bem de família, destinado à residência própria, de sua esposa, sua filha e sua mãe, e sendo o único imóvel utilizado pela entidade familiar.

A tese merece acolhimento.

Isso porque, desde que a execução foi proposta, no longínquo ano de 2003, a exequente indicou exatamente o endereço do imóvel supramencionado como aquele que corresponde ao domicílio do devedor. E o executado, em todas as manifestações processuais subsequentes, confirmou que residia no mesmo endereço.

Considerando que a fatura de energia elétrica apresentada no id. 137483220 – 27, relativa ao mês de setembro de 2017, aponta que, após mais de uma década, a unidade consumidora do imóvel permanecem em nome do executado, é evidente que o bem corresponde à sua moradia exclusiva e permanente, para efeito dos artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90.

Assim, é de ser declarada a impenhorabilidade do imóvel, em conformidade com a jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE - VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1º da Lei n. 8.009/90). E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.”

(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Do imóvel de matrícula n.º 34.859

O apelante alega que o imóvel de matrícula n.º 34.859 é bem de família no qual residem os seus sogros, estando gravado com cláusula de usufruto vitalício em favor deles. Diz, ainda, que o imóvel possui cinco proprietários, de modo que a penhora total atinge terceiros alheios ao débito.

O apelante não é parte legítima para defender a impenhorabilidade em favor de terceiros. Cabe à parte prejudicada utilizar as vias processuais adequadas para a tutela de seus interesses, pois é defeso postular em nome próprio direito alheio, a rigor do art. 18 do CPC.

Registre-se,
en passant
, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de usufruto vitalício não impede a penhora e alienação da nua-propriedade do imóvel:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE.
CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3.
A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública
, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp: 1712097 RS 2015/0001069-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

Assim, não conheço da tese defensiva, por ilegitimidade.

Do imóvel de matrícula n.º 51.261

O apelante alega que o imóvel de matrícula n.º 51.261 foi alienado a terceiro. Requer seja declarada a impenhorabilidade do bem, “sob pena de se fazer necessária a intervenção de terceiro nos autos”.

Se o imóvel não mais pertence ao apelante, este não possui legitimidade ativa para pleitear a declaração de impenhorabilidade em juízo. Reitero que não cabe ao apelante postular direito alheio em nome próprio, a rigor do art. 18 do CPC.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PENHORA EM RELAÇÃO A DETERMINADOS IMÓVEIS FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE VENDIDO A TERCEIRO. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADO QUE NÃO PODE DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. COMPRADORES QUE PODEM OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE BENS JÁ PENHORADOS EM FAVOR DA UNIÃO EM OUTROS PROCESSOS. VIABILIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS CREDORES. ARTIGO 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra possível ao recorrente postular o levantamento da penhora de bem supostamente vendido a terceiro, porque não se pode defender direito alheio em nome próprio.
2. A existência de hipoteca sobre o imóvel não é fato que obste sua penhora, pois é assegurado ao credor hipotecário o direito de preferência em relação aos demais credores, na hipótese de alienação do bem, de acordo com o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo Civil.”

(TJ-PR - AI: 00628207320198160000 PR 0062820-73.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 11/03/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

Assim, não conheço da tese defensiva.

De qualquer modo, ressalto que a suposta venda consta tão somente de instrumento particular manuscrito, desprovido de registro e testemunhas, o que será devidamente aquilatado no julgamento de eventuais embargos de terceiro (id. 137483220 – 30).

Ante o exposto, declaro, preliminarmente, a intempestividade parcial dos embargos executórios e, conhecendo apenas do tópico atinente à impugnação da penhora,
dou

parcial provimento
ao recurso de apelação para

declarar a impenhorabilidade do bem correspondente à Matrícula n.º 33.248 do 6º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Por consequência, declaro a sucumbência recíproca para ratear entre as partes o ônus sucumbencial, na proporção de 25% ao embargante e 75% à embargada, com a fixação dos honorários no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023